Tribunal: TJSP
Processo: 0093480-86.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) afastamento dos "maus antecedentes", sob o argumento de que o seu reconhecimento concomitantemente com a agravante da "reincidência" implica "bis in idem"; e (ii) a incidência da fração de apenas 1/6 em decorrência da

Ementa:
Apelação Criminal – Roubos simples em continuidade delitiva – Recurso defensivo – Pedido de absolvição, sob o argumento da insuficiência de provas – Pedidos subsidiários de (i) afastamento dos "maus antecedentes", sob o argumento de que o seu reconhecimento concomitantemente com a agravante da "reincidência" implica "bis in idem"; e (ii) a incidência da fração de apenas 1/6 em decorrência da "reincidência" – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que foi preso em flagrante logo após dispensar os bens subtraídos das vítimas, que prontamente o reconheceram como o autor do delito – Dosimetria das penas que não comporta alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos critérios da lei em vigor - Recurso desprovido.